Tribunal: TJBA
Processo: 0328291-89.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0328291-89.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, RENATA CRISTINA PRACIANO DE SOUSA, RODRIGO FERNANDES CARDOSO, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

APELADO: JOSE QUIRINO DE SA NETTO

Advogado(s)
:
TIAGO RAMOS SANTOS, GERALDO SANTOS SOUZA FILHO, MANOELA LIMA SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º
0328291-89.2018.8.05.0001
, em que figura como embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, e embargado
JOSE QUIRINO DE SA NETTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA